Tribunal: STJ
Processo: 0052693-37.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190003 - PR (2024/0483642-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A. C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: A. F. G. PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
RECORRENTE
: E. G. C. PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. EXIGIBILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou
de certidões positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal como
pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data da decisão de
concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no 14.112/2020.
Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a decisão de concessão da recuperação judicial é
posterior à vigência da Lei no 14.112/2020, de modo que a exigência das
certidões de regularidade fiscal é inafastável. Incidência da Súmula no 568
/STJ.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
19/08/2025
25/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: e587cf4a-e4b7-443d-adb7-34db63bdc7e1

RECURSO ESPECIAL No 2190003 - PR (2024/0483642-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A. C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: A. F. G. PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
RECORRENTE
: E. G. C. PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECISÃO. CONCESSÃO. DATA
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.112/2020. EXIGIBILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que após a entrada
em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível, a pretexto da aplicação
dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou
de certidões positivas, com efeito de negativas).
2. O marco temporal para a comprovação da regularidade fiscal como
pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data da decisão de
concessão, que deve ser proferida já na vigência da Lei no 14.112/2020.
Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a decisão de concessão da recuperação judicial é
posterior à vigência da Lei no 14.112/2020, de modo que a exigência das
certidões de regularidade fiscal é inafastável. Incidência da Súmula no 568
/STJ.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RIO VERDE REFLORESTADORA
LTDA. e Outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO.
PROVA
DA
REGULARIDADE
FISCAL,
PARA
FINS
DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECENTE
ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP.
N. 2.053.240/SP), ALIADO AOS PRECEDENTES DAS COLENDAS 17a
(DÉCIMA SÉTIMA) E 18a (DÉCIMA OITAVA) CÂMARAS CÍVEIS DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LEI
DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIA) E ART. 191-A DA LEI N.
5.172/66
(CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL).
DEVER
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS EXIGÍVEIS PELA FAZENDA
PÚBLICA. REQUISITO LEGALMENTE EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DA
Documento eletrônico VDA49175351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:56
Código de Controle do Documento: 4f846d38-b9a3-483f-87ab-e5bfdee50c1c

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE
IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO
QUANTITATIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO JUDICIAL
OBJURGADA. NÃO INCIDÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105
/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
1. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperações Judiciais e
Falência), dispõe que a apresentação das certidões negativas (ou positivas
com efeito de negativas) pelo devedor é requisito para a concessão da
recuperação judicial.
2. O Código Tributário Nacional prevê que haverá a homologação do plano
de recuperação judicial, se houver comprovação da quitação de todos os
tributos.
3. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (REsp. n. 2.053.240
/SP), entendeu como legítima a exigência da prova da regularidade fiscal
para fins de deferimento do pedido de recuperação judicial. (STJ – 3a
Turma – REsp. n. 2.053.240/SP – Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze – j.
).
17/10/2023
4. Não fosse isso, nesta esfera Estadual, diante do julgamento do
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0048778-
19.2019.8.16.0000, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, já havia prolação de acórdão, por maioria, no sentido
de que a exigência de certidão negativa de débitos tributários para a
homologação do plano de recuperação judicial é constitucional, ficando
este Órgão Fracionário submetido a tal decisão, por força do que dispõe o
inc. V do art. 927 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
5. O referido Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0048778-
19.2019.8.16.0000 julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná decidiu que “a regularização da situação fiscal do
devedor pode ser alcançada por vários meios, a exemplo do parcelamento
formalizado com a Administração Tributária (art. 151, VI do CTN) e da
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ações judiciais
(art. 151, V do CTN), hipóteses em que se possibilita a obtenção de certidão
positiva com efeitos negativos, que autoriza a concessão da recuperação
judicial”.
6. Assim, tanto o Estado do Paraná quanto a União possuem regras
específicas de parcelamento para pessoas jurídicas que estão em
recuperação judicial, pelo que, não há lacuna que permita a relativização
do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Portanto, tem-se entendido que tal
orientação estava relacionada à ausência da legislação específica que
disciplinasse o regime de parcelamento tributário em sede de recuperação
judicial, a qual veio a ser suprida com a edição da Lei Federal n. 13.043
/2014 e da Lei Estadual n. 18.132/2014, no âmbito do Estado do Paraná.
7. Portanto, não se trata de restringir o exercício lícito de atividade
empresarial para o fim de condicionar sua atividade à quitação de tributos,
mas, sim, de controle, acerca da manutenção da atividade empresarial da
empresa que aderiu à recuperação judicial, sem que os créditos tributários
sejam considerados.
8. Não se afigura juridicamente plausível a majoração de honorários
advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, prevista no § 11 do art. 85
da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, sequer, fora judicialmente estipulada
verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, pois, afigura-se incabível,
haja vista mesmo que se trata de decisão judicial interlocutória.
9. Ademais, não há que se falar, no caso dos Autos, na referida majoração
quantitativa, tendo-se em conta,mesmo, o provimento do presente recurso
de agravo de instrumento.
10. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido"
(e-STJ fls. 66/69)
No recurso especial, as recorrentes apontam violação dos artigos 47 e 57 da
Lei no 11.101/2005 (LREF).
Afirmam, em síntese, que é indiscutível a possibilidade de dispensa das
CNDs para homologação do plano de recuperação judicial, pois a Lei n° 13.043/2014
Documento eletrônico VDA49175351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:56
Código de Controle do Documento: 4f846d38-b9a3-483f-87ab-e5bfdee50c1c

não respeitou os princípios da preservação da empresa, tampouco se equalizou aos
termos da LREF.
Requerem o provimento do recurso especial para que seja afastada a
exigência das certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeito de
negativas) para a concessão da recuperação judicial.
Contrarrazões às fls. 109/126 (e-STJ).
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do
recurso especial em parecer assim sintetizado:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS
DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A
PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO
CONDIÇÃO
À
CONCESSÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE
PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA
DETIDA OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
- Parecer pelo não conhecimento do recurso especial".

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme se colhe do aresto recorrido, o plano de recuperação
judicial das recorrentes foi apresentado em 23.8.2021, já na vigência, portanto, das
alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.
Nesse contexto, o entendimento da Corte de origem, no sentido de que
devem ser apresentadas as certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas com
efeitos de negativas) para concessão da recuperação judicial está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL.
APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A atual jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da
imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal, com a
apresentação das certidões negativas de débito tributário, para a concessão
da recuperação judicial.
2..Recurso especial provido".
(REsp no 2.203.727/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL.
EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, Ministro
Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento a agravo em recurso especial.
A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos legais para o
conhecimento e provimento do recurso.
Intimada, a parte agravada manifestou-se pela inexistência de fundamentos
aptos a alterar o julgado. O Ministério Público Federal apenas tomou ciência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de
certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial, à
Documento eletrônico VDA49175351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:56
Código de Controle do Documento: 4f846d38-b9a3-483f-87ab-e5bfdee50c1c

luz da Lei no 14.112/2020; e (ii) estabelecer se o agravo interno preenche os
requisitos de impugnação específica previstos no art. 1.021, § 1o, do CPC,
para desconstituir os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ, com base na redação atual do art.
57 da Lei no 11.101/2005, exige a apresentação de certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativa como condição para a concessão da
recuperação judicial, em razão das alterações introduzidas pela Lei no
14.112/2020.
4. A decisão agravada aplicou corretamente entendimento pacífico da
Segunda Seção do STJ, segundo o qual não se admite a dispensa da
apresentação das certidões fiscais, inclusive considerando a existência de
instrumentos legais adequados à negociação e parcelamento dos débitos
tributários.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO".
(AgInt nos EDcl no AREsp no 2.621.710/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PROGRAMA
LEGAL
DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não obstante a existência de entendimento jurisprudencial anterior em
sentido diverso, esta Corte Superior vem reconhecendo que, a partir da
entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020 e a implementação de um programa
legal de parcelamento de débitos tributários factível, tornou-se exigível a
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 57 da
Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional.
2. Em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais, a exigência da
apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a
homologação do plano de recuperação judicial depende da edição de lei
específica acerca do parcelamento dos tributos de sua respectiva
competência, em prazo não inferior ao previsto na Lei Federal n. 14.112
/2020, ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal.
3. A não apresentação das certidões no prazo fixado pelo Juízo da
Recuperação Judicial não enseja, automaticamente, o decreto de falência,
mas sim o indeferimento da recuperação judicial, com a consequente
retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de
falência.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp no 2.122.784/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.112/2020.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Após a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, a apresentação de
certidões negativas de débito ou de certidões positivas com efeito de
negativas é condição indispensável para a concessão da recuperação
judicial, sendo incompatível a dispensa desse requisito com os princípios da
função social da empresa e da preservação da atividade econômica.
2. O marco temporal para a exigência das certidões negativas de débito é a
data da decisão judicial que homologa o plano de recuperação, devendo o
magistrado conceder prazo razoável para sua apresentação.
3. No caso concreto, a recuperação judicial foi deferida em
e o
21/12/2021
plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores em 1o/2
/2023, ou seja, após a vigência da Lei n. 14.112/2020, sendo aplicável o
entendimento do STJ sobre a necessidade de comprovação da regularidade
fiscal.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ inviabiliza o conhecimento do recurso
quando o entendimento jurisprudencial já está consolidado no mesmo
sentido da decisão recorrida.
5. Recurso especial não conhecido".
(REsp no 2.178.673/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
21/3/2025
Documento eletrônico VDA49175351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:56
Código de Controle do Documento: 4f846d38-b9a3-483f-87ab-e5bfdee50c1c

Incide, na hipótese, a Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC/2015),
haja vista que não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:56
Código de Controle do Documento: 4f846d38-b9a3-483f-87ab-e5bfdee50c1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.003 / PR
Número Registro: 2024/0483642-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028695620208160181
00526933720238160000
00779104820248160000
28695620208160181
526933720238160000 779104820248160000 77910482024816000000028695620208160181
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A. C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : A. F. G. PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
RECORRENTE : E. G. C. PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA49865724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: ddd143b8-1127-4da9-ac5a-859850d0192b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: ddd143b8-1127-4da9-ac5a-859850d0192b